Tribunal: TJES
Processo: 0001106-10.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-10.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

APELADO: MIRLENE DE MOURA BERNARDO KLIPPEL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
Ã
O CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE
TEMPO DE SERVIÇO
– LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE –
DOENÇA GRAVE NÃO CARACTERIZADA
–
LAUDO PERICIAL –
LEI MUNICIPAL Nº
1.487/13
– AFASTAMENTO SUPERIOR AO TEMPO MÁXIMO PREVISTO – INTERRUPÇ
Ã
O DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO AQUISITIVO DO DIREITO – RECURSO PROVIDO

1.

O
adicional por tempo de serviço pretendido tem como pressuposto o tempo trabalhado para a administração pública de forma ininterrupta, contínua. A Lei Municipal de regência
(nº
1.487/2013
)
impõe o lapso de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, sem que se possa verificar, portanto, qualquer interregno temporal que rompa o vínculo,
de modo
que retirar da gratificação o pressuposto de ininterrupção seria desnaturar o benefício.

2.

E
mbora ten
ha
havido a incapacidade temporária da apelada, a ponto de impedi-la de exercer suas atividades laborais pelo período de 35 dias, tal afastamento não decorreu de doença de “natureza grave”,
conforme atestou a prova pericial produzida em juízo.
Além disso, o
laudo médico que instru
i
a inicial
apenas atesta a necessidade de afastamento da apelada em razão de cirurgia decorrente de gestação tubária, sem, contudo, indicar tratar-se de doença grave, conforme prevê a legislação municipal citada.

3.

A título comparativo, as leis 5.694/71 e 7.713/88, estabelecem para fins previdenciários e isenção de imposto de renda, um rol de doenças consideradas graves, sendo que
todas tem em comum, além da incapacidade do trabalhador, o grau de intensidade da patologia, que exige longos tratamentos, e a extensão d
e tal
incapacidade,
que
, em muitos casos, não conta com prognóstico de cura.

4.
A
pesar de ter sido recomendado o afastamento da apelada após a cirurgia decorrente de gravidez ectópica, não se constatou a necessidade de realização de outros tratamentos ou procedimentos capazes de elevar o seu diagnóstico ao de doença grave,
tendo, ainda, o Boletim de Perícia Médica do Município apelante constatado apenas o estado de convalescença, com a atribuição do CID Z54 (paciente em recuperação) em razão de gravidez ectópica.

5.

Com efeito, tal conclusão
impede que o período
de afastamento questionado nos autos
seja excluído
da contagem prevista pelo

art. 165, III, ‘a’, da Lei
Municipal
1.487/2013,
segundo o qual não será concedido o adicional por tempo de serviço
quando o servidor se afastar
p
ara tratamento de saúde por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não.

6
.

N
ão tendo a ora apelada se desincumbido do ônus de comprovar que o seu afastamento de 35 (trinta e cinco) dias se deu por motivo de doença grave ou
por
outro previsto pelo
art. 165, III, ‘a’, da Lei
Municipal nº
1.487/2013,
considera-
se
que,
no período aquisitivo descrito nos autos,
a
mesma
gozou de licença para tratamento da própria saúde por 87 (oitenta e sete) dias, conforme
registrado
pela administração municipal
.
Nesses termos,
resta configurado
fato impeditivo
à

concessão do adicional por tempo de serviço
em favor da apelada
no período aquisitivo
de 04/08/
20
14 a 03/08/
20
19,
questionado nos autos,
uma vez que não restou comprovado,
nesse período,
o efetivo labor por 05 anos.

7
.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
C
ível interposto
p
elo

MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA

contra a
sentença
ID 7267509
, proferida pel
o
Ju
íz
o

da Vara Única de Boa Esperança
,
que
julgou procedente a Ação
Ordinária

ajuizada por
MIRLENE DE MOURA BENARDO KLIPPEL

para determinar ente público apelante que proceda ao reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço em favor da ora apelada, não devendo ser computado o período de afastamento em razão da necessidade de cirurgia decorrente de aborto proveniente de gravidez tubária., cujo termo inicial foi estabelecido na data do requerimento administrativo (05/09/19). Nesses termos, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Município
apelante
argumenta em
suas razões
ID 7267513
, em síntese,
que

(1)
no período aquisitivo de 04/08/14 a 03/08/19 a servidora gozou de licença para tratamento da própria saúde por 87

(oitenta e sete) dias, tornando-se impedida de receber a referida gratificação, conforme previsão da Lei Municipal nº 1.487/13, art. 165, III, ‘a’;
(2)
o

prazo que exclui como falta no serviço público em caso de aborto não criminoso é de 2 semanas, ou 14 dias
; (3)
somadas as faltas de 52 dias com o prazo permitido pela lei, tem-se 73 dias de afastamento, período maior que o previsto legalmente
; (4)
a prova pericial produzida nos autos não caracterizou a doença da recorrida como acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, que seriam aptas as excluir as faltas discutidas nos autos
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O
tema relativo à contagem de tempo de serviço e o respectivo adicional, no âmbito do Município
d
e Boa Esperança, encontra-se disciplinado pela Lei Municipal nº 1.487/2013,
que prevê, em seus arts. 164 e 165 as condições para a concessão do adicional por tempo de serviço,
in verbis
:

Art. 164. O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente, incidente sobre o valor do padrão básico de vencimento do servidor ocupante de cargo efetivo, adquirido em razão de efetivo e exclusivo exercício do Município de Boa Esperança, sendo devido da seguinte forma:

I – 5 anos – 10 % (dez por cento);

II – 10 anos – 10 % (dez por cento);

III – 15 anos – 10% (dez por cento);

IV – 20 anos - 10% (dez por cento); V – 25 anos – 10% (dez por cento);

VI – 30 anos – 10% (dez por cento);

VII – 35 anos – 15% (quinze por cento).

Art. 165.
Não será concedido o adicional por tempo de serviço
, previsto no art. 164 desta Lei, ao servidor que:

I - houver sofrido pena de suspensão dentro do período aquisitivo, ainda que convertida em multa;

II - houver faltado ao serviço, injustificadamente, por mais de 20 (vinte) dias, intercalados ou não, durante o período aquisitivo;

III - houver gozado licença no período aquisitivo:

a) para tratamento de saúde por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não,
salvo se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas e incuráveis
, especificadas na legislação pertinente, com base na medicina especializada;

b) para tratamento de saúde de pessoa da família, igual ou superior a 30 dias;

c) para tratar de interesses particulares; (sem grifos e destaques no original).

N
ota-
se
que o adicional por tempo de serviço pretendido tem como pressuposto o tempo trabalhado para a administração pública de forma ininterrupta, contínua.

A Lei Municipal de regência impõe o lapso de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, sem que se possa verificar, portanto, qualquer interregno temporal que rompa o vínculo,
de modo
que retirar da gratificação o pressuposto de ininterrupção seria desnaturar o benefício.

No caso em tela, a sentença apelada considerou que o período de afastamento de 35 (trinta e cinco) dias decorr
entes
de cirurgia realizada pela ora apelada não deve ser computado para fins de indeferimento do adicional pleiteado, pois
considerou que
houve incapacidade laborativa temporária da recorrida.

Nesses termos, concluiu o juízo de origem que descontados os 35 dias de afastamento referidos, a apelada cumpriu os requisitos para o deferimento do adicional
pretendido
, uma vez que totalizou 52 dias de afastamento,
ou seja, um período
inferior ao
s 60 (sessenta) dias
previsto
s
pela legislação municipal de regência (art. 165, III, ‘a’, da Lei. 1.487/2013).

Em que pesem as razões de convencimento expendidas pelo juízo sentenciante, nota-se que à fl. 84 dos autos consta resposta ao quesito
c
omplementar formulado pelo Município apelante e juntado pelo perito do juízo, nos seguintes termos:

1) Considerando o reconhecimento por V. Sra. de que houve incapacidade laborativa da requerente pelo período de 35 dias à época do ocorrido, e analisando os Laudos de fls. 06-07, é possível afirmar que o quadro clínico identificado (Gravidez Ectópica) na requerente foi de NATUREZA GRAVE nos termos do art. 165 inciso 1 alínea “a” da lei Municipal nº 1.487/13, a fim de que ela precisasse do período supra para se recuperar?

Conforme já informado,
houve incapacidade temporária e total. Para tanto,
não é considerada doença de “natureza grave”
.
(sem grifos e destaques no original)

Nesses termos, embora ten
ha
sido constatada a incapacidade temporária da apelada, a ponto de impedi-la de exercer suas atividades laborais pelo período de 35 dias, tal afastamento não decorreu de doença de “natureza grave”,
conforme atestou a prova pericial produzida em juízo.

C
umpre observar que a demandante
não se
desincumbiu de evidenciar o acometimento por doença grave,
ou outro motivo previsto na lei municipal
(
acidente em serviço, moléstia profissional ou doença contagiosa e incuráve
l)
,
a justificar
a exclusão dos 35 dias de afastamento da contagem do tempo necessári
o
à concessão do adicional de tempo de serviço.

Note-se que
o laudo médico que instru
i
a inicial
(fl. 07)

apenas atesta a necessidade de afastamento da apelada em razão de cirurgia decorrente de gestação tubária, sem, contudo, indicar tratar-se de doença grave, conforme prevê a legislação municipal citada.

Destaca-se que a jurisprudência pátria vem corroborando a previsão da legislação municipal quanto a efetiva prestação do serviço para a incorporação do adicional de tempo de serviço. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DE 28% PARA 24%. LICENÇA MÉDICA. PERÍODO SUPERIOR A 24 MESES. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 840/11.

[...] In casu, não há ilegalidade no ato da Administração Pública que reduziu o adicional de tempo de serviço da servidora, pois esta se afastou para tratamento de saúde por 2021 dias (ID 1414033 ? págs. 3-5), período superior ao definido pela Lei 8.112/90 [...].
(TJ-DF 07111246020168070016 0711124-60.2016.8.07.0016, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Data de Julgamento: 10/05/2017, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Administrativo. Magistério. Vantagem pecuniária. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Período de efetivo exercício. Faltas médicas limitadas a seis por ano. Possibilidade. Licença-saúde. Impossibilidade. Ausência de previsão normativa. Estatuto do Magist
é
rio Paulista que somente contempla a hipótese de licença-saúde para assegurar a remuneração do docente durante o período de afastamento. Sentença reformada. Pedidos improcedentes. Recurso provido.
(TJ-SP - RI: 10029898520168260297 SP 1002989-85.2016.8.26.0297, Relator: Alexandre Yuri Kiataqui, Data de Julgamento: 07/04/2017, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 11/04/2017).

APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Licença-saúde indeferida administrativamente – Pretensão de concessão da licença médica no período de 03/06/2019 a 17/06/2019, bem como o pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-transporte quando do afastamento da função pública, além da contagem para fins de adicionais temporais, e de licença-prêmio – Sentença de parcial procedência, reconhecendo-se apenas o direito à licença-saúde no referido período – Insurgência da autora – Descabimento - Auxílio alimentação e auxílio-transporte que são devidos em função dos dias efetivamente trabalhados, o que não ocorre em caso de afastamento por licença-saúde –
Artigo 78 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo que não abraça a hipótese de licença para tratamento de saúde dentre aquelas reputadas como de efetivo exercício - Ausência de amparo legal para a pretensão de cômputo do período de licença-saúde para fins de adicionais temporais e licença-prêmio – Precedentes dessa C. 1ª Câmara de Direito Público - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10729774720198260053 SP 1072977-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/08/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2022).

A
inda, a
título comparativo, para fins previdenciários a Lei 5.694/71, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdência Social, considera como doença grave, para o efeito da concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez
o diagnóstico de
“tuberculose ativa, lepra, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte deformante) [...]”
(art. 64, §4º, I).

Na mesma esteira de raciocínio, a Lei 7.713/88, que dispõe sobre o imposto de renda, isenta os contribuintes acometidos de doenças consideradas graves, conforme previsão do art. 6º, XIV:
“os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
.

Como se pode observar, embora diversas as doenças consideradas graves para fins de concessão de benefícios previdenciários e isenção de imposto de renda, todas tem em comum, além da incapacidade do trabalhador, o grau de intensidade da patologia, que exige longos tratamentos, e a extensão de tal incapacidade, que, em muitos casos, não conta com prognóstico de cura.

Além de a patologia diagnosticada na ora apelada não constar do rol de doenças consideradas graves pelo INSS ou pela Receita Federal, para fins de comparação e referenciamento, é de se ressaltar, novamente, que
a própria prova pericial produzida em juízo constatou que a apelada não foi afastada por motivo de doença grave
.

Destaca-se, ainda, que o C. STJ já decidiu, ao julgar o REsp 1.507.230, que
“a isenção fiscal concedida aos portadores de doença grave tem por objetivo ‘abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à sua subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um 'padrão de vida' o mais digno possível diante do estado de enfermidade’”.

Como se pode constatar, a doença grave, cujo próprio conceito já a define, impõe a redução da carga tributária com vistas a permitir que o cidadão tenha condições de arcar com os custos de seu tratamento prolongado e, ainda assim, desfrutar de um padrão de vida digno.

Destarte,
nos termos do entendimento da Corte Cidadã,
apesar de ter sido recomendado o afastamento da apelada após a cirurgia decorrente de gravidez ectópica, não se constatou a necessidade de realização de outros tratamentos complementares ou procedimentos cirúrgicos capazes de elevar o seu diagnóstico ao de doença grave,
tendo, ainda, o Boletim de Perícia Médica do Município apelante (fl. 06) constatado apenas o estado de convalescença, com a atribuição do CID Z54 (paciente em recuperação) em razão de gravidez ectópica.

Com efeito, tal conclusão
impede que o período
de afastamento questionado nos autos
seja excluído
da contagem prevista pelo

art. 165, III, ‘a’, da Lei
Municipal
1.487/2013,
segundo o qual não será concedido o adicional por tempo de serviço
quando o servidor se afastar
p
ara tratamento de saúde por prazo igual ou superior a 60 (sessenta) dias, ininterruptos ou não.

Por conseguinte,
não tendo a ora apelada se desincumbido do ônus de comprovar que o seu afastamento de 35 (trinta e cinco) dias se deu por motivo de doença grave ou
por
outro previsto pelo
art. 165, III, ‘a’, da Lei
Municipal nº
1.487/2013,
considera-
se
que,
no período aquisitivo descrito nos autos,
a
mesma
gozou de licença para tratamento da própria saúde por 87 (oitenta e sete) dias, conforme
registrado
pela administração municipal
às
fl
s
. 10/
11-v
dos autos
.

Nesses termos,
resta configurado
fato impeditivo
à

concessão do adicional por tempo de serviço
em favor da apelada
no período aquisitivo
de 04/08/
20
14 a 03/08/
20
19,
questionado nos autos,
uma vez que não restou comprovado,
nesse período,
o efetivo labor por 05 anos.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Boa Esperança para reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.

Considerando o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ora apelada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais
conforme estabelecido pela sentença, observada a gratuidade da justiça concedida à apelada.

Deixo de arbitrar honorários recursais, tendo em vista o provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apelada e julgar improcedente a pretensão autoral.